Tribunal: STF
Processo: RE 1344179
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 67, p. 5-6): 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FUNDEB. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. REPASSES EFETUADOS A MENOR. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA ANTERIORMENTE POR ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A sentença recorrida julgou procedentes as pretensões deduzidas em juízo, para condenar à União a efetuar o pagamento em favor do Município autor da diferença entre o valor efetivamente repassado nos anos de 2009 e 2010 a título de complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB e o valor que deveria lhe ter sido repassado, considerando-se como corretos os Valores Mínimos Anuais por Aluno - VMAA de R$ 1.417,80 (mil quatrocentos e dezessete reais e oitenta centavos) para 2009 e R$ 1.473,05 (mil quatrocentos e setenta e três reais e cinco centavos) para 2010, incidindo no montante da indenização juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 2. A União possui legitimidade para integrar o polo passivo da presente demanda, posto que nos termos do art. 4º da Medida Provisória n.º 339/06, que instituiu o FUNDEB em substituição ao FUNDEF, posteriormente convertida na Lei n.º 11.494/07, cabe à União complementar os recursos dos Fundos sempre que, no âmbito de cada Estado e Distrito Federal o valor médio ponderado por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. 3. A presente ação declaratória, interposta pelo Município autor, cinge-se ao pagamento das diferenças de complementação ao FUNDEB em relação aos anos de 2009 e 2010, em razão da fixação equivocada do VMAA do FUNDEF no ano de 2006. 4. Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as pretensões deduzidas em face da fazenda pública prescrevem em cinco anos, contados da data do fato ou ato que as originaram. 5. O termo inicial do prazo prescricional é o dia 30 de abril do ano subsequente (2010 e 2011), data em que se deu o repasse, conforme dispõe o art. 6º, § 2º, da Lei nº 11.494/2007. Assim, considerando que a presente ação, objetivando a diferença da complementação, foi ajuizada pelo Município, em agosto de 2016, é inequívoca a ocorrência da prescrição da totalidade das parcelas pleiteadas, ante a regra do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. 6. O col. STF, no julgamento do RE 573.232/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, em 14.05.2014, pacificou entendimento, em sede de Repercussão Geral, pela interpretação hermenêutica da literalidade do art. 5º, inciso XXI, CF/88, no sentido de se exigir a autorização expressa para legitimar a atuação em juízo das entidades associativas em defesa dos interesses dos associados, não sendo suficiente mera autorizaçã o estatutária genérica. 7. Assim, a Ação Coletiva interposta pela Associação dos Municípios Alagoanos (AMA) ajuizada, em abril de 2015, com o mesmo objetivo da presente demanda, não possui o condão de interromper a prescrição em relação a presente ação individual. Com efeito, a ausência de autorização para que a entidade associativa propusesse ação em seu favor afasta do autor a possibilidade de beneficiar-se de atos processuais e decisões judiciais encartados no processo coletivo, inclusive a interrupção da prescrição. A entidade associativa não agiu nem poderia agir em nome de associado que não lhe autorizou a fazê-lo. Precedentes desta Corte Regional. 8. Apelação da União provida.”
    Posteriormente, os embargos declaratórios foram providos com efeitos infringentes. Confira-se (eDOC 98, p. 5):
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DAS VERBAS DO FUNDEB, RELATIVAS A 2009 E 2010. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA, DADA EM ASSEMBLEIA, PARA INGRESSO DE AÇÃO COLETIVA EM FAVOR DO MUNICÍPIO. VMAA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. MÉDIA NACIONAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP Nº 1.101.015/BA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RE Nº 870.947. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM FULCRO NO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. 1. Embargos de Declaração opostos pela UNIÃO e pelo MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA/AL contra acórdão da Primeira Turma que, reconhecendo a prescrição da pretensão da edilidade de condenar o ente federal ao pagamento de diferenças de complementação de verbas do FUNDEB, relativas aos exercícios de 2009 e 2010, deu provimento à Apelação da UNIÃO. 2. Assiste razão ao MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA/AL, porque o acórdão recorrido afirmou que, na Ação Coletiva proposta pela AMA (Processo nº 0801310-63.2015.4.05.8000), inexistia autorização para que a Associação propusesse demanda em favor da edilidade. Todavia, deixou o acórdão de observar que, nos autos da referida Ação Coletiva, há, sim, autorização que legitima a atuação da Associação em favor do Município, interrompendo o prazo prescricional para a propositura desta demanda individual. 3. Sanando a omissão apontada, tem-se que o STF, quando do julgamento do RE 573.232/SC, em sede de repercussão geral, pacificou o entendimento de que a legitimidade conferida às associações para atuar em juízo em defesa de direitos de seus filiados exige autorização expressa, seja manifestada por ato individual do associado ou por assembleia geral da entidade, não sendo suficiente mera autorização estatutária genérica. 4. In casu , a Ação Coletiva ajuizada pela AMA, em 17/04/2015 (Processo nº 0801310-63.2015.4.05.8000), interrompeu o prazo prescricional para propositura desta ação individual, proposta em 29/08/2016, porque o MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA/AL era filiado àquela Associação quando do ajuizamento da demanda coletiva e, embora não estivesse presente quando da assembleia realizada em 30/03/2015, ali houve autorização expressa da maioria dos presentes para o ajuizamento da demanda coletiva relativa às verbas do FUNDEB, beneficiando todos os Municípios associados. Apesar de não constar, junto com a inicial, uma relação dos Municípios representados, a AMA, junto com sua réplica, trouxe aos autos a ata da assembleia na qual restou autorizada a propositura daquela demanda, bem como a lista com o rol dos Municípios filiados, incluindo-se o MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA/AL, com assinatura dos presentes, conduta que supre a necessidade da lista dos representados na demanda proposta pela Associação. 5. Considerando que as verbas decorrentes da complementação do FUNDEB pretendidas pelo Município, referentes aos exercícios de 2009 e 2010, têm prazo final para pagamento o fim do primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente (art. 6º, § 2º, da Lei nº 11.494/07), ou seja, 30/04/2010 e 30/04/2011, respectivamente, e que houve interrupção da prescrição com o ajuizamento da Ação Coletiva nº 0801310-63.2015.4.05.8000, proposta pela AMA em 17/04/2015, ainda em curso quando da propositura desta demanda, em 29/08/2016, afasta-se a alegação de prescrição, porque não transcorridos os cinco anos previstos no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 6. O FUNDEB, criado pela EC nº 53/2006 (que alterou o art. 60 do ADCT) e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 (arts. 32 e 33) e pelo Decreto nº 6.253/2007 (art. 18), substituiu o FUNDEF, que vigorou de 1998 a 2006, estabelecendo que o valor anual mínimo por aluno não poderia ser inferior ao valor mínimo fixado nacionalmente no ano anterior ao da vigência da EC nº 53/2006. Ou seja, houve a vinculação do piso do FUNDEB ao valor praticado em 2006 no âmbito do FUNDEF, que deve ser aferido conforme a sistemática definida no julgamento do REsp 1.101.015/BA, pelo STJ, em sede de recurso repetitivo. 7. Como se reconhece que o VMAA do FUNDEF de 2006 foi fixado em valor inferior ao devido, esse erro acabou repercutindo no VMAA do FUNDEB, devendo-se assegurar ao MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA/AL o recálculo do VMAA, desta feita observando-se o critério da média nacional, com condenação da UNIÃO ao pagamento das diferenças relativas ao exercício de 2009 e 2010, apuradas em liquidação, segundo precedentes deste TRF5. 8. O STF, em decisão proferida nos autos do RE nº 870.947, julgado em regime de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que "quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009." Quanto à correção monetária, o STF entendeu que "o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina", fixando o IPCA-E como índice de correção monetária a todas as condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não tributária. 9. A UNIÃO deve arcar com os honorários advocatícios em favor do Município, fixados nos percentuais mínimos de cada uma das faixas previstas nos incisos do art. 85, § 3º, do CPC, aplicados sobre o valor da condenação (art. 85, § 5º, do CPC). 10. Embargos de Declaração do MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA/AL providos, com efeitos infringentes, para negar provimento à Apelação da UNIÃO, mantendo íntegra a sentença que a condenou ao pagamento das diferenças relativas ao FUNDEB nos exercícios de 2009 e 2010. Embargos de Declaração da UNIÃO prejudicados.”
    Opostos novos embargos por parte da União, houve provimento parcial dos mesmos, nos seguintes termos (eDOC 119, p. 5-6):
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDEB. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DE DEMANDA COLETIVA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DO FUNDEF. REPERCUSSÃO NO FUNDEB. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA APRECIADA PELO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO DE 2010. OMISSÃO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Embargos de Declaração interpostos pela UNIÃO contra acórdão da Primeira Turma deste Tribunal que, em demanda objetivando a complementação de verbas do FUNDEB, deu provimento aos Embargos de Declaração do MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA/AL, com efeitos infringentes, para negar provimento à Apelação da UNIÃO ( mantendo íntegra a sentença que a condenou ao pagamento das diferenças relativas ao FUNDEB nos exercícios de 2009 e 2010 ), e julgou prejudicados os anteriores Embargos de Declaração da UNIÃO. 2. Quanto ao exame da prescrição, com o reconhecimento da sua interrupção em razão da propositura de ação coletiva pela AMA, não se observa ausência de apreciação de ponto relevante. O acórdão recorrido, inclusive, considerou que a demanda coletiva foi extinta sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade ativa, bem como analisou a controvérsia com base no entendimento firmado pelo STF no RE 573.232/SC. Entendeu ainda que, " embora não estivesse presente quando da assembleia realizada em 30/03/2015, ali houve autorização expressa da maioria dos presentes para o ajuizamento da demanda coletiva relativa às verbas do FUNDEB, beneficiando todos os Municípios associados ". Também houve manifestação sobre o disposto no art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, tendo a decisão combatida reconhecido que, interrompida a prescrição, não transcorreu lapso superior a cinco anos contados a partir do prazo final para o pagamento das verbas do exercício ( ou seja, a partir de 30/04/2010 e 30/04/2011, quando finda o primeiro quadrimestre do ano seguinte a cada exercício financeiro ). 3. No que se refere à alegada aplicação da legislação revogada do FUNDEF ao caso concreto, a decisão recorrida enfrentou a questão, asseverando, em síntese: " como se reconhece que o VMAA do FUNDEF de 2006 foi fixado em valor inferior ao devido, esse erro acabou repercutindo no VMAA do FUNDEB, devendo-se assegurar ao MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA/AL o recálculo do VMAA, desta feita observando-se o critério da média nacional, com condenação da UNIÃO ao pagamento das diferenças relativas ao exercício de 2009 e 2010, apuradas em liquidação, segundo precedentes deste TRF5 ". 4. Em relação à ausência de manifestação quanto à observância dos arts. 97 da CF, relativamente à aplicação da Lei nº 11.960/2009 quanto à correção monetária, trata-se de questão desimportante para a solução da lide, porque, como destacado na decisão combatida, o STF firmou entendimento sobre a matéria (RE 870.947), tornando desnecessário submeter o tema ao Pleno deste Tribunal. 5. O acórdão foi omisso no tocante ao exame da ausência de interesse processual quanto aos valores relativos ao exercício de 2010. Afinal, exatamente como assevera a UNIÃO, o VMAA para o exercício de 2010 foi revisto para o valor de R$ 1.529,97 ( Portaria nº 380/2011, do Ministro da Educação, que dispôs sobre o ajuste anual da distribuição dos recursos do FUNDEB ), quantia que supera a pretendida pelo Município (R$ 1.473,05), não havendo utilidade da demanda no concernente às verbas do exercício de 2010. Além disso, considerando que a referida portaria é pública e notória, inexiste razão para aguardar a liquidação da sentença para solução desta controvérsia. Precedente deste Tribunal. 6. Embargos de Declaração parcialmente providos, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, em relação à pretensão municipal relativa ao exercício de 2010 (art. 485, VI, do CPC). 7. Diante da necessidade de redistribuição do ônus da sucumbência, cada parte arcará com os honorários do advogado da parte contrária (art. 86 do CPC). O Município pagará à UNIÃO, a título de verba honorária, 20% sobre metade do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC), tendo em vista a extinção do processo quanto ao exercício de 2010. Quanto às verbas relativas ao exercício de 2009, mantém-se o acórdão que determinou que a UNIÃO deve arcar com os honorários advocatícios em favor do Município, fixados nos percentuais mínimos de cada uma das faixas previstas nos incisos do art. 85, § 3º, do CPC, aplicados sobre o valor da condenação (art. 85, § 5º, do CPC).” 
    Opostos novos embargos, foram rejeitados (eDOC 142).
    No extraordinário interposto pela União, com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se a existência de violação aos artigos 97 e 100, §12º, da Constituição Federal e art. 60 do ADCT.
    Nas razões do recurso sustenta-se, preliminarmente, a ocorrência de prescrição e, no mérito, discorre-se acerca do cálculo do VMA, asseverando que “a sistemática de cálculo do valor mínimo anual por aluno (VMA) do FUNDEB não se confunde com a sistemática do FUNDEF, previsto na Lei 9.424/1996 (art. 6º, §1º), cuja vigência já se expirou, conforme art. 60 do ADCT (redação da EC 14/1996), sendo substituído pelo FUNDEB, instituído pela EC 56/2006, e regido pela Lei 11.494/2007.”(eDOC 150, p. 19)
    Alega-se, ainda, que “o acordão recorrido, ao recusar aplicação do art. 100, § 12, da CF/88 (e por conseguinte, o art. 5º da Lei nº 11.960/2009), mesmo tendo esse c. STF limitado o IPCA-E à atualização dos precatórios e antes da modulação dos efeitos do último julgado proferido no RE 870.947/SE, deveria ter declarado tal mácula através da composição adequada, nos termos do art. 97 da CF/88.” (eDOC 150, p. 23) 
    Por fim, busca a parte recorrente o sobrestamento do extraordinário “até o julgamento dos embargos de declaração pelo STF no RE nº 870.947/SE (art. 1035, §5º, do CPC), uma vez que somente com a conclusão daquele julgamento é que se poderá aferir o alcance temporal das teses fixadas pelo STF e pelo STJ, inviabilizando por ora qualquer definição acerca dos índices a serem aplicados às condenações impostas à Fazenda Pública.” (eDOC 150, p. 28)
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, quanto à alegada prescrição, a análise da pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal em virtude do caráter infraconstitucional da controvérsia e da incidência da Súmula 279 do STF ao caso. Nesse sentido:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Execução fiscal. Alegação de ocorrência da prescrição no âmbito da exceção de pré-executividade. 4. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame de matéria fático-probatória. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1201563-AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/9/2019)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação da legislação infraconstitucional local pertinente, bem como do material fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1210494-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 2.10.2018. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO DIREITO DA RECORRENTE À BUSCA DA CONTINUIDADE DA PENSÃO. LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 279, 280 E 636 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inadmissível na via extraordinária o reexame da moldura fática retratada no acórdão recorrido a fim de se verificar possível desacerto de interpretação dada à legislação infraconstitucional. Incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1142971-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 3/9/2019)
    De outra banda, da leitura dos termos do acórdão a quo, verifica-se que, no tocante à discussão acerca do cálculo do valor mínimo anual por aluno (VMA) referente ao FUNDEB e ao FUNDEF, o Juízo de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação ordinária pertinente (Lei nº 11.494/2007e Decreto nº 6.253/2007), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas ou reflexas, o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 
    Nesse sentido, esta Corte, no julgamento do RE 636.978-RG (Rel. Min. Presidente CEZAR PELUSO, DJe 31/8/2011, Tema 422), decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria e fixou a seguinte tese:
    “A questão da fórmula usada pela União para calcular a verba denominada Valor Mínimo Nacional por Aluno (VMNA) a ser repassada a título de complementação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
    No mesmo sentido, confira-se com as seguintes ementas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA DO CPC/1973. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF). REPASSE PARA OS MUNICÍPIOS. DIFERENÇAS. FORMA DE CÁLCULO DO VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO (VMNA) QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 422). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 931.981-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/16)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. FUNDEF. FORMA DE CÁLCULODO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta. 2. O STF entende que é inviável a apreciação em recurso extraordinário de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que, se violação houvesse, seria meramente indireta ou reflexa. 3. Quanto à forma de cálculo do VMAA (Valor Mínimo Anual por Aluno), o Plenário do STF, no julgamento do RE 636.978, Rel. Min. Cezar Peluso, decidiu pela inexistência de repercussão geral da questão. 4. Quanto à vinculação dos valores repassados e à proibição de retenção dos honorários advocatícios, tais teses não foram objeto de análise pelo acórdão recorrido. Tampouco constaram das razões dos embargos declaratórios opostos perante o Tribunal de origem. De modo que o recurso, nesse ponto, carece de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Precedentes. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1079247-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06.08.19)
    Em sede monocrática cito, ainda, as seguintes decisões: RE 1207037/CE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 25/6/19; ARE 1102824/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 17/5/18; e ARE 1163041/PE, de minha relatoria, DJe de 19/2/19.
    Quanto ao pedido relacionado à fixação da correção monetária, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    Com efeito, constata-se que em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.
    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1ºF da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10% (RE 1.162.628- AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019).”
    Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, limitou-se a interpretar a legislação de regência da matéria à luz de precedente vinculante julgado por esta Suprema Corte. Não houve declaração de inconstitucionalidade da legislação aplicada, nem afastamento da sua aplicação por julgá-la inconstitucional.
    Nos termos da orientação firmada nesta Corte, para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese em análise. Vejam-se, a respeito:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido (ARE 876.719-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.07.2015).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLAS/STF 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula/STF 280. II Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. III - Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. IV - Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.085.106-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.04.2018).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente